Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO GERADOR DE DIREITO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROMESSA DE BOLSA DE ESTUDO. PREMIO ESCOLA DE ATITUDE. PROFESSORA GANHADORA. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM ENTREGAR O PREMIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a fornecer à recorrida uma bolsa de estudos "na forma divulgada no ato de abertura e regulamentação do concurso “1o Prêmio Escola Atitude”, tal qual previsão constante na Portaria Conjunta no 09, de 14 de agosto de 2017, no limite do valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)".
2. Sustenta o DF, em apertada síntese, que o ato administrativo que prometia o pagamento de uma bolsa de estudos foi revisto pelo ente distrital, após análise jurídica da sua Procuradoria, que concluiu pela ausência de amparo legal para o cumprimento da obrigação. Afirma, portanto, que o ato de revogação foi legítimo.
3. A Portaria Conjunta n. 09, de 14 de agosto de 2017, que determinou à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal – SEPLAG a competência para conceder as bolsas aos professores, previu nos itens 3.1 a 3.6 que: "3.1 O valor destinado para a premiação dos participantes é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) paras as escolas e 30 (trinta) bolsas do FUNDO PRÓ-GESTÃO para custear cursos de especialização ou mestrado para os professores orientadores, sendo divididos da seguinte forma: 3.2 O prêmio será concedido às 10 (dez) escolas que obtiverem a melhor pontuação, conforme descrito nas regras do presente edital; 3.3 A expressão da verdade contida nas informações declaradas pelos participantes é de inteira responsabilidade do(s) identificado(s) no ato da inscrição, não cabendo responsabilidade aos organizadores; 3.4 Identificada a fraude, a escola estará sujeita à desclassificação e os responsáveis às consequências previstas em lei; 3.5 Os recursos financeiros para a premiação das escolas vencedoras do "1o PRÊMIO ESCOLA DE ATITUDE" serão creditados pela Controladoria-Geral do Distrito Federal. 3.6 As bolsas de estudo para os professores são provenientes de recursos do Fundo de Melhoria da Gestão Pública, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal - FUNDO PRÓGESTÃO".
6. Embora a Portaria seja silente em pontos determinantes, como a forma de pagamento da bolsa, é certo que criou a expectativa nos participantes – professores - de conseguir uma bolsa de estudos, fazendo com que se empenhassem no objetivo do certame.
7. Concluído o concurso e atingido o objetivo é de direito dos classificados obter o prêmio prometido, não podendo a Administração invocar o princípio da Autotutela para se desobrigar de entregar a prestação. É pacífico na doutrina e na jurisprudência nacionais que ainda que detentora de poder para rever seus atos, especialmente o de revogar atos inoportunos ou inconvenientes, a Administração Pública encontra limites para o seu exercício no ordenamento jurídico, como no caso em julgamento, do direito adquirido.
8. A administrada cumpriu as condições assinaladas e cumpriu os objetivos a que competia, invocar um dos poderes administrativos para manter o descumprimento é premiar a má-fé e a improbidade. Ademais, configura indesejável comportamento contraditório, que não se sustenta na atual ordem jurídica, conhecido como venire contra factum proprium.
9. A vedação ao comportamento contraditório, um dos vetores axiológicos da boa-fé objetiva, positivada no atual Código Civil, em seu art. 422, é aplicável à Administração Pública como princípio geral do direito, ratificada pela doutrina dominante (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986).
10. Nesse sentido, correta a sentença recorrida que condenou o DF a cumprir obrigação de fazer consistente no pagamento de bolsa de estudos na forma divulgada no ato de abertura e regulamentação do concurso “1o Prêmio Escola Atitude”, tal qual previsão constante na Portaria Conjunta no 09, de 14 de agosto de 2017, no limite do valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.